Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719681-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO BOMFIM LIMA, MARIA EDNA ARAUJO PINHEIRO, MARIA EUNICE DE SOUSA, MARIA FERNANDA DE SALES NAVARRO, MARIA HELENA BARROS COUTINHO, MARIA JOSE DE SOUSA LACERDA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA HOLANDA CAVALCANTE, MAVIA MENDES DA SILVA, MAYANE SANTANA DE OLIVEIRA, ALVARO DE CASTRO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator